Tribunal: TJDFT
Processo: 0015469-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015469-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de analisar o pedido de arquivamento provisório, diga o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito em relação ao substituído JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO, falecido (ID: 43025396 e 45597977). Brasília, 16 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR